Tribunal: TJDFT
Processo: 0738651-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Em sede de Ação Revisional, a pena somente deve ser revista quando ocorrer injustiça ou erro ou quando se descobrirem novas circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição.
2. Independentemente do transcurso do prazo depurador, é possível a utilização de condenações diversas, por fatos anteriores, transitadas em julgado, para desabonar os antecedentes do réu.
3. No caso, a motivação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime foi devidamente fundamentada na sentença e confirmada no acórdão impugnado, na medida em que as lesões sofridas pela vítima geraram limitações de movimento, ou seja, não foram utilizados elementos inerentes ao tipo para embasar a valoração desfavorável da referida circunstância judicial.
4. Embora seja possível o reconhecimento da confissão qualificada, conforme remansosa jurisprudência do STJ, a hipótese não comporta retificação na aplicação da pena, uma vez que o posicionamento do órgão Julgador repousa em uma vertente argumentativa possível, não se configurando hipótese de erro ou injustiça.
5. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.